Tribunal: TJMT
Processo: 1013228-02.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013228-02.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
APLICAÇÃO CDC EM AÇÃO REGRESSIVA. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA.
OSCILAÇÃO/PERTURBAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO. DANOS EM EQUIPAMENTO SEGURA
DO.
LAUDO TÉCNICO NOS MOLDES DO PRODIST/ANEEL
COMPROVANDO A QUEDA DE ENERGIA NO IMOVEL SEGURADO.

NEXO CAUSAL COMPROVADO. EXCLUDENTE
DE RES
PONSABILIDADE
NÃO
COMPROVADA
. DESCARGA ATMOSFÉRICA NÃO COMPROVADA COMO CAUSA EXCLUSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva condenando
a ré
ao ressarcimento de R$ 4.390,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se
: (i)
há
comprova
ção

d
o dano e o nexo causal
da
perturbação elétric
a
; e (
ii
)
há
excludente
de
responsabilidade objetiva da concessionária.

III. Razões de decidir

3.
Concessionárias respondem objetivamente por danos, mediante prova do dano e do nexo causal (CF/1988, art. 37, § 6º).

4.
Aplica-se o CDC à ação regressiva da seguradora sub-rogada, reforçando a responsabilidade objetiva da concessionária (
arts
. 14 e 22)
.

5.
A Súmula 188/STF e o CC, art. 786, asseguram à seguradora o direito de regresso pelo montante efetivamente pago ao segurado.

6.
Provas demonstram perturbação elétrica e nexo causal, sem comprovação de excludente pela concessionária (CPC, art. 373, II)
.

7.
A alegação genérica de descarga atmosférica ou falha interna não afasta o dever de indenizar, por ausência de prova de causa exclusiva
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de perturbação no sistema elétrico, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

2. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se em seus direitos e pode ajuizar ação regressiva contra a concessionária, incumbindo a esta comprovar eventual excludente de responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.968.998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15.03.2022; STJ, Súmulas 43 e 54.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, n
a Ação regressiva
de ressarcimento de danos
ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

A sentença julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 4.390,00, com
juros
de mora,
a parir dos pagamentos efetuados pela autora (Súmula 54/STJ), e correção monetária
,
com base na Lei 14.905/2024, aplica
ndo
-se: (
i
) até sua vigência, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC; (
ii
) após sua vigência, juros pela taxa SELC e correção pelo IPCA, de forma não cumulativa.

Condenou, ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fix
ados
em 20%
,
sobre o valor da condenação
(id.
345193510
).

Em sede de embargos de declaração
, o Juízo retificou
a sentença
para
constar que a correção monetária incidirá desde a data do desembolso da indenização paga pela seguradora, nos termos da Súmula 43/STJ
(id.
345193515
)
.

A apelante
defende

reforma da
sentença
,
ao argumento que
a
ausente a
comprovação do nexo causal entre o dano alegado e qualquer falha na prestação do serviço de energia elétrica.
Aduz que
a condenação
se
baseou em laudo unilateral e inconclusivo, não submetido ao contraditório, torna
ndo
imprestável para demonstrar
sua
responsabilidade.

Alega que a responsabilidade objetiva não é integral, podendo ser afastada por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor, especialmente diante da possibilidade de descarga atmosférica ou falhas nas instalações internas.

Requer o provimento do recurso para julgar
improcedente o pedido e
o
prequestionamentos
dos dispositivos invocados
(id.
345193517
).

A apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que restaram comprovados o dano, o nexo causal e a responsabilidade objetiva da concessionária
e afirma
que a própria apelante reconheceu interrupção/perturbação no sistema elétrico na data do sinistro, configura
ndo
confissão apta a demonstrar o nexo causal.

Sustenta que os laudos de oficina, elaborados nos termos do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, são suficientes para comprovar a origem elétrica do dano, cabendo à concessionária provar eventual excludente, o que não ocorreu. Rebate, por fim, a tese de caso fortuito, defendendo que descargas atmosféricas são eventos previsíveis e não afastam o dever de indenizar
(id.

345193523
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo decausalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022).

Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo decausalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o seguradortemação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador doprejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valordespendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastandoacomprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REspNº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites dasub-rogação." (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No caso, o processo foi instruído com os seguintes documentos:apólice

de

seguro, fatura de energia elétrica,avisode

sinistro,laudo

técnico e

comprovante de pagamento

da indenização(Id
s
. 345193474
e
345193475).

Consta
também
laudoMódulo

9

do PRODIST – ANEEL,
apresentado pela apelante,

aponta
ndo
que“
Conforme dispõe as evidências acima referente as premissas apresentadas pelo consumidor, verifica-se que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal)
” (id.
345193503
)
.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora
à
segurad
a

A W COMERCIO LTDA
.
ME
, no valor de R$
4.390,00
,cabe
ao

apelado
o direito ao ressarcimentopela
apelante
deste valor despendido.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE
ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃOPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos condenando a concessionária ao pagamento de valor corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE e acrescidos dejuros.

A seguradora pleiteou o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica, que resultou em oscilação na rede elétrica e avarias em equipamentossegurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (
ii
) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente; (
iii
) definir se há excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo decausalidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, permitindo que a seguradora, por sub-rogação, exerça seus direitos contra a empresa responsável pelo dano (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022).

A Súmula 188 do STF e o artigo 786 do Código Civil asseguram o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago aosegurado.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, doCPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica,
pois
a vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do eventodanoso.

O termo inicial da correção monetária é a data do pagamento da indenização pela seguradora, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme a Súmula 188 do STF e o artigo 240 doCPC.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da seguradora, pois não constitui condição para o ajuizamento da açãoregressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso nãoprovido.

Tese dejulgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6º, da ConstituiçãoFederal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos contra a concessionária de serviçopúblico. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre segurado e concessionária de energia elétrica, garantindo a responsabilidade objetiva desta última na ação regressiva promovida pela seguradora.

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever deindenizar. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º;CC, art.786; CPC,
arts
. 240 e 373, II;CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE28/05/2018.

(N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Diante disso, a
manutenção da
sentença que julgou
parcialmente
procedente o pedido
, é medida que se impõe
.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, para manter integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, deixo de m
ajor
ar
os honorários advocatícios
, tendo em vista que a condenação ating
iu
o limite estabelecido n
o art. 85, § 2º
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026